Tribunal: STF
Processo: HC 199593
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 530.650/GO, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal).
    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa. 
    Buscando a anulação da sentença em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator (Doc. 15), em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. 
    Nesta ação, o impetrante reitera a alegação de que houve cerceamento de defesa, ao argumento de que o advogado do paciente não foi intimado para acompanhar o interrogatório do corréu. Enfatiza que O interrogatório do corréu Luciano Rocha Machado contribuiu de forma preponderante para a condenação do paciente e dos demais acusados.
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para que seja declarada a nulidade absoluta de todos os atos derivados a partir do interrogatório do corréu Luciano Rocha Machado, somente após, ser emitido novo julgamento de primeiro grau. 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito da matéria trazida nesta impetração, pontuou o Superior Tribunal de Justiça: 
    Como destaquei na decisão ora agravada, a partir da leitura do acórdão ora impugnado, verifica-se que as teses de nulidade por ausência de intimação da defesa quanto à interrogatório de corréu e por violação do disposto no art. 188 do CPP, com redação dada pela Lei n. 10.792/2003, não poderiam ser analisadas por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. 
    Nesse mesmo sentido foi a manifestação do Ministério Público Federal, cujo parecer consignou que "a simples leitura das alegações finais (fls. 711/721) e das razões da apelação (fls. 1054/1081), comprova que a afirmação supra, enseja a conclusão de que o exame por esse C. STJ configuraria indevida supressão de instância" (e-STJ fl. 1.422). 
    Sendo assim, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018 e HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018). 
    De todo modo, ficou registrado, em juízo de cognição sumária, que a alegada nulidade não foi manifestada nas alegações finais nem foi objeto de nenhuma irresignação autônoma no Tribunal de origem ao longo dos 10 anos entre a data do interrogatório e a prolação da sentença condenatória. 
    Nessas circunstâncias, incide a jurisprudência desta CORTE no sentido de que eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa (HC 135002 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017). No mesmo sentido: HC 102077, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/4/2014; HC 129728, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 12/9/2018; HC 102597, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 10/9/2010; HC 147867 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2018; HC 133476, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 27/6/2016; RHC 130270, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/8/2016; RHC 86085, Relator(a): CARLOS BRITTO, Primeira Turma, DJ 31/3/2006; RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 28/9/2011. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente